Tribunal: TJSP
Processo: 1019494-84.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Contratos – Cooperativa Habitacional – Saldo Residual – Atraso – Aplicabilidade do CDC a cooperativas habitacionais (súmula 602 do STJ) – Legitimidade passiva da construtora (CDC 7o p. ú.) – Obrigação expressa com entrega em data determinada – Atraso – Indenização devida (IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000) – Dano moral não configurado – Cobrança de rateio extraordinário indevida –

Ementa:
Contratos – Cooperativa Habitacional – Saldo Residual – Atraso – Aplicabilidade do CDC a cooperativas habitacionais (súmula 602 do STJ) – Legitimidade passiva da construtora (CDC 7o p. ú.) – Obrigação expressa com entrega em data determinada – Atraso – Indenização devida (IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000) – Dano moral não configurado – Cobrança de rateio extraordinário indevida – Cooperativa e construtora comprometeram-se expressamente em não cobrar acréscimos – Recurso da construtora improvido – Recurso da cooperativa parcialmente provido.